Tribunal: CARF
Processo: 18186.001876/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.001876/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.865 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
ERNANI VITILLO VOLPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.001876/2010-98
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.865 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001876/2010-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 36 e ss.), interposto contra o Acórdão 03-
63.834 da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Brasília/DF -
DRJ/BSB (e-fls. 24 e ss.) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 15 e ss.),
que apreciou Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas,
que apurou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$1.423,71, a sofrer
incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Relatório
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 15/19, em 15/03/2010, referente ao exercício
2006, ano-calendário de 2005, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário
conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
...
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2006, ano-
calendário 2005. Fonte Pagadora: Etapa Educacional Ltda. Valor: R$ 18.196,00.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 17 dos autos. Conforme AR (Aviso de
Recebimento) de fl. 20, o impugnante foi cientificado da autuação em 22/03/2010.
Em 14 de abril de 2010, apresentou impugnação (fls. 2 a 11 ao lançamento alegando,
em síntese, que não é beneficiário dos rendimentos de aluguel e sim sua mãe, Sra. Daisy
Yvonne Vitillo Volpe, de quem é curador.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de
ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância (e-fls. 75/76), inconformado, o
sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 04/02/2015 (e-fls. 36), abordando, em apertada
síntese, os seguintes argumentos: a possibilidade de juntada de documentos após a impugnação;
a necessária aplicação do princípio da verdade material; lançamento efetuado face a sujeito
passivo diverso do titular dos supostos rendimentos. Apresenta Doutrina e Jurisprudência.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.865 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001876/2010-98

Seu pedido envolve o provimento de seu recurso, o cancelamento da notificação
de lançamento, a reforma da decisão recorrida, a juntada dos documentos anexos ao recurso e
ainda a possibilidade de posterior juntada de documentos adicionais; e a produção de sustentação
oral e intimação do patrono acerca da data da realização do julgamento.
É o relatório.

Voto
Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O recurso atende aos pressupostos legais para sua interposição e pode ser
considerado tempestivo (e-fls. 75/76), portanto deve ser conhecido.
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties
Recebidos de Pessoas Jurídicas no valor de R$18.156,00.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Sustenta o interessado a possibilidade de juntada documental nesta fase recursal e
apreciação dos mesmos, sobremaneira face à verdade material. As novas provas colacionadas (e-
fls. 61 e ss.), na espécie, podem ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória e à contraposição
de argumentos da instância de piso. Acatada, portanto, a preliminar apresentada.
Verifique se que o fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43
do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
Verifiquem-se também os argumentos denegatórios da Primeira Instância para
manutenção do lançamento:
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.865 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001876/2010-98

Foi verificado em DIRF apresentada pela empresa Etapa Educacional Ltda o pagamento
de aluguéis no valor de R$ 18.156,00, tendo como beneficiário o contribuinte em
epígrafe.
O contribuinte alega que os rendimentos de aluguel foram pagos à sua genitora, da qual
é curador. Os valores teriam sido depositados em conta conjunta, mas a beneficiária dos
rendimentos é sua mãe, que ofereceu à tributação em DIRPF própria os rendimentos
objeto do lançamento.
Entretanto, o contribuinte não anexou aos autos documento algum que comprovem suas
alegações, tais como termo de curatela, contrato de aluguel e demais documentos que
possam comprovar que o beneficiário dos rendimentos é a Sra Daisy, e não o
contribuinte.
Apresenta em contraposição o interessado, neste momento recursal, Certidão do
Registro de Interdição (e-fl. 61), Certidão de Interdição (e-fl. 62), Certidão de Curador (e-fl. 63)
e Certidão de Óbito (e-fl. 64) da Sra. Daisy Yvonne Vitillo Volpe. Tais novas provas, apreciadas
com relativização de sua preclusão, não deixam dúvida acerca do interessado ser o curador de
sua mãe.
Mas por outro lado, não comprovam a titularidade dos rendimentos em
questão. Não há contrato de aluguel do imóvel gerador de renda, não há demonstração da conta
corrente conjunta que o interessado alega existir e que seria, segundo ele, o único motivo de ser o
destino do depósito, ou ainda do oferecimento à tributação de tal renda pelo alegado sujeito
passivo.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários. E indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. (Código
Tributário Nacional, artigo 136).
Por falta de provas de defesa, deve ser mantido o lançamento de omissão de
rendimentos declarados pela fonte pagadora.
E a sustentação oral pretendida pelo representante do interessado em Sessões de
Turmas Extraordinárias já tem previsão e está garantida no Regimento Interno deste CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/15 do Ministério da Fazenda, com suas alterações
subsequentes, em seu artigo 61-A, sendo então inócua a necessidade de seu pedido. E não há
intimação específica por parte da Administração para tal fim, o que se verifica é a publicação da
pauta da sessão de julgamento, consoante Diário Oficial da União (Artigo 55, §§ 1.o e 2.o do
Anexo II, do RICARF).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.865 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001876/2010-98

Fl. 84
DF CARF MF
Original